Tribunal: TJDFT
Processo: 0733190-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0733190-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: LILIANE LOURENCO VIEIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO PAN S/A, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária movida em desfavor de LILIANE LOURENÇO VIEIRA DE SOUZA (PJE n. 0706723-78.2021.8.07.0004). Na decisão (processo de origem - ID 105146109), o juízo a quo reiterou o condicionamento da apreciação de pedido de expedição de mandado de busca e apreensão à prova da localização do bem ou do executado no local indicado (processo de origem - ID 104069022). Ao mesmo tempo, determinou que o exequente, ora agravante, exerça “a faculdade legal de alteração de rito com a conversão da ação de busca e apreensão em execução, do contrário impõem-se a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido”. Em suas razões de agravo, o banco exequente afirma que não há previsão legal de condicionamento do pedido de expedição de mandado de busca e apreensão à prova da localização do bem ou do executado no local indicado. Outrossim, aduz que a conversão da ação de busca e apreensão em execução é uma faculdade do credor e que não pode ser penalizado por não exercer esta faculdade. Ao final, requer a concessão liminar de efeito suspensivo ao agravo. No mérito, “a reforma da r. decisão dos autos, afastando-se a determinação de comprovação da localização do veículo”. Preparo recolhido (ID 29989370). É o relatório. Decido. Embora a decisão agravada não esteja incluída no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, há urgência no exame da matéria diante da inutilidade de sua apreciação em sede de apelação. Dessa forma, é admissível o recurso quanto à questão, nos termos do julgamento do Superior Tribunal de Justiça – STJ no REsp n° 1.704.520/MT (Tema 988), pelo rito dos recursos repetitivos. O recurso foi interposto no prazo legal. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, os fundamentos apresentados pelo agravante refletem a plausibilidade da antecipação da tutela recursal, porquanto presente a probabilidade de provimento do recurso e o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, como o bem não foi encontrado no endereço declarado no contrato, o agravante requereu a realização de diligência para busca e apreensão do veículo em novo endereço. Todavia, conforme já salientado, o deferimento do pedido foi condicionado à apresentação de provas de que o bem estaria no local indicado. Ocorre que não há como se estabelecer esta condição, porque não existe previsão legal nesse sentido. Exigir a comprovação de que o bem dado em garantia do financiamento efetivamente se encontra no endereço indicado pelo banco restringe o direito de ação do exequente , principalmente quando não há elementos que indiquem que a nova diligência será frustrada. Acrescente-se que o veículo pode ser facilmente transportado de uma localidade para outra, de sorte que o exequente não pode assegurar que efetivamente o bem estará no local no momento em que for realizada a diligência. Nesse sentido, confiram-se precedentes deste Tribunal de Justiça: “DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDICAÇÃO DE ENDEREÇO DO RÉU. ÔNUS DO AUTOR. COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO BEM NO ENDEREÇO INDICADO. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL.CONVERSÃO DA AÇÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. (...) 2. Carece de amparo legal a decisão que, na ação de busca e apreensão, impõe ao autor o ônus de comprovar a exata localização do bem dado em garantia do financiamento, como condição da expedição do correspondente mandado. 3. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. Unânime. (Acórdão 1338710, 07073310420208070007, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 05/05/2021, publicado no DJE: 20/05/2021)” (grifou-se). “PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO AUTOMÓVEL PARA DESENTRANHAMENTO DO MANDADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inexiste previsão legal no sentido de que a parte autora da ação de busca e apreensão necessita comprovar a localização do veículo mediante fotografia para que seja deferida nova diligência por meio de oficial de justiça. 2. A decisão recorrida contraria jurisprudência deste egrégio TJDFT no sentido de ser "Descabido exigir-se prévia comprovação da localização de veículo como condição para desentranhamento e cumprimento de mandado de busca e apreensão por constituir determinação destituída de previsão legal, proporcionalidade e razoabilidade." (Acórdão 1216503, 07152560920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no DJE: 26/11/2019). 3. Agravo provido. (Acórdão 1246911, 07016057020208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 19/5/2020.)” (grifou-se). Assim, verifica-se que os fundamentos do recurso, quanto a este ponto, são razoáveis e encontram escorço jurisprudencial. No tocante ao dever do exequente de exercer a faculdade legal de alteração do rito de ação de busca e apreensão para o rito da execução, é certo que a lei não estabelece tal obrigação. A propósito, assim estabelece o art. 4o, do Decreto-Lei no 911/69: "Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil." Como se vê, a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva é um direito do credor. Portanto, cabe a ele decidir por requerê-la ou por dar continuidade à ação de busca e apreensão proposta. Não pode o magistrado obrigá-lo a optar por um ou outro rito. A respeito, registrem-se os seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ARTIGO 485, INCISO VI, DO CPC/2015. CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE. 1. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, nos termos do artigo 4o do Decreto Lei no 911/69 é uma faculdade do credor, de maneira que pode este requerer a conversão ou optar por dar continuidade a ação de busca e apreensão ajuizada. 2. O descumprimento da determinação de conversão da ação de busca e apreensão em execução não conduz à extinção do processo por ausência de interesse processual. 3. Não há que se falar em extinção do processo por ausência de interesse processual, visto que a parte autora tem atendido todos os comandos judiciais para dar andamento ao feito, sendo que ao ser intimada optou por continuar realizando diligências a fim de localizar o veículo. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 1377928, 07057510520218070006, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 19/10/2021)” “EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS COMPLEMENTARES PARA REALIZAÇÃO DE NOVAS DILIGÊNCIAS OU CONVERSÃO DA DEMANDA EM EXECUÇÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA CASSADA. 1. O credor detém a faculdade de requerer a conversão da ação de busca e apreensão em execução, nos próprios autos, se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, conforme dicção do artigo 4.o do Decreto-Lei n.o 911/1969. 1.1. O não exercício, pelo credor, da faculdade prevista na lei de regência não representa óbice ao andamento regular do processo, que poderá alcançar efetividade utilizando-se de outros meios, sobretudo quando remanesce interesse na busca e apreensão do bem. Assim, a ausência de pedido de conversão da ação de busca e apreensão em execução não tem o condão de provocar, de per si, a extinção do feito, sem resolução do mérito, por falta de interesse processual. (...) 4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 1377825, 07052340320218070005, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no PJe: 18/10/2021)” Assim, presente a probabilidade de provimento do recurso também quanto a este ponto. Saliente-se que há risco ao resultado útil do processo, pois o decurso do tempo é fator que contribui para dificultar a localização do veículo, em razão da possibilidade de sua movimentação para outra localidade. Além disto, pelo que se depreende da decisão recorrida, há risco de extinção do feito a qualquer momento, caso o exequente não exerça a faculdade de conversão do rito. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 10 de novembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator